Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-92.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1004134-92.2022.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. M
Á
RCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). M
Á
RCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ARTHUR PINHEIRO BARRETO - CPF: 002.784.561-38 (APELANTE), ARTHUR PINHEIRO BARRETO - CPF: 002.784.561-38 (ADVOGADO), IASMYN BUENO JULI
Ã
O DOS SANTOS - CPF: 022.215.071-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANT
Ô
NIO LACERDA DA ROCHA J
Ú
NIOR - CPF: 221.580.698-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, QUE RETIFICOU O VOTO EM SESSÃO PARA ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. BASE DE CÁLCULO E REDUTOR LEGAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, anulando o crédito de ICMS oriundo do TAD nº 1155859-5, mas mantendo a multa por descumprimento de obrigação acessória. O recorrente alega não incidência de ICMS na operação, erro de orientação por servidor da SEFAZ/MT, base de cálculo inadequada da multa e omissão quanto à aplicação do redutor legal de 50%.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há incidência de ICMS na operação de transporte de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular;

(
ii
) saber se a orientação equivocada de servidor da SEFAZ afasta a responsabilidade pela infração acessória;

(
iii
) saber se a base de cálculo da multa foi fixada corretamente considerando o valor real do bem à época da operação;

(
iv
) saber se é devida a aplicação do redutor de 50% previsto no art. 47-E, § 3º, da L. nº 7.098/1998 para operações não sujeitas ao imposto.

III. Razões de decidir

3. A operação realizada – transporte de bem do ativo imobilizado sem transferência de titularidade – não configura fato gerador de ICMS, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e normativo.

4. A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN, sendo inaplicável, para fins de exoneração, a alegação de orientação equivocada de servidor.

5. A base de cálculo da multa deve refletir o valor real do bem transportado, que, por integrar o ativo imobilizado, já se encontrava depreciado; sendo inadequado o uso do valor de bem novo para cálculo da penalidade.

6. Constatada a inexistência de incidência de ICMS, impõe-se a aplicação da redução de 50% da multa, conforme determina o § 3º do art. 47-E da L. nº 7.098/1998, devendo a multa ser recalculada sobre o valor de R$ 270.000,00, com aplicação da alíquota de 15%.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente provido
para reformar a sentença no que se refere ao valor da multa, a ser fixado em R$ 40.500,00 (15% sobre R$ 270.000,00), com reconhecimento da sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:

"1. A operação de transporte de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS.

2. A multa por descumprimento de obrigação acessória deve observar o valor real do bem e o redutor legal previsto para operações não tributadas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 150, IV; CTN,
arts
. 97, V; 136; L. nº 7.098/1998, art. 47-E, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 487, Repercussão Geral, pendente de conclusão; STJ, REsp 1.111.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Arthur Pinheiro Barreto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para afastar a incidência de ICMS sobre o transporte de uma pá carregadeira de rodas, marca SEM, modelo 636D, entre propriedades rurais arrendadas pelo autor, anulando o crédito tributário decorrente do TAD n. 1155859-5, mas mantendo a multa imposta em razão do suposto descumprimento de obrigação acessória.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a penalidade aplicada possui natureza desproporcional e caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Alega que a operação foi realizada conforme orientação expressa fornecida por servidor da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, que instruiu a utilização da “Declaração de Transporte de Bens por Não Contribuinte do ICMS” como documento fiscal idôneo para acobertar o transporte, tendo, inclusive, emitido o correspondente Conhecimento de Transporte Avulso (CTA).

Argumenta que, diante da atuação da própria Administração Pública na indução ao erro, inexiste fundamento legal para aplicação da penalidade, pleiteando, por consequência, a anulação da multa e a adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 290864914), a defendendo a legalidade da sanção imposta, sob o fundamento de que a ausência de nota fiscal compromete a regularidade fiscal da operação, sendo irrelevante a alegação de boa-fé, uma vez que a legislação vigente exige o cumprimento estrito das obrigações acessórias, independentemente da intenção do agente. Aduz, ainda, que a multa aplicada encontra respaldo normativo na Lei Estadual n. 7.098/98 e no Regulamento do ICMS (RICMS/MT), afastando qualquer alegação de excesso ou confisco.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 294718867).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO LACERDA DA ROCHA JÚNIOR, OAB/SP 263334.

V O T O

EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR
):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Arthur Pinheiro Barreto apelou contra a sentença de primeiro grau que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para afastar a incidência de ICMS sobre o transporte de uma pá carregadeira de rodas, marca
SEM, modelo
636D, entre propriedades rurais arrendadas pelo autor, anulando o crédito tributário decorrente do TAD n. 1155859-5.

Denota-se dos autos que Arthur Pinheiro Barreto ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso, alegando que houve a apreensão de um maquinário e o arbitramento de multa em decorrência da lavratura do TAD n. 1155859-5, cuja motivação respalda-se em transporte desacompanhado de nota fiscal idônea.

Salientou que a operação não importa em transferência de titularidade e, por isso, não incide ICMS, além de haver equívoco por parte do fisco estadual em Poconé/MT, consistente em “indicar modelo de Requerimento de Transporte diferente da nota fiscal exigida pelo Posto de Fiscalização em Barra do Garças-MT”.

Asseverou a inexistência de fato gerador do ICMS e caráter confiscatório da multa aplicada pela fiscalização estadual, que apreendeu uma pá carregadeira de rodas SEM 636D, com base no TAD n. 1155859-5.

Aduziu, ainda, que a máquina foi transportada de uma fazenda arrendada em Poconé-MT para outra em São Luíz do Norte-GO, ambas sob posse do autor, sem emissão de nota fiscal, mas com "Declaração de Transporte de Bens por Não Contribuinte do ICMS", validada pela própria SEFAZ-MT em Poconé.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para afastar a cobrança de ICMS e de multa realizados no TAD n. 1155859-5.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão, tão somente para anular o crédito de ICMS originado do TAD nº 1155859-5. Em face da sucumbência recíproca não proporcional, condeno a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas, bem como em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente.” (Sic. id. 290864898).

Contra esta decisão recorre Arthur Pinheiro Barreto, alegando a ilegalidade da multa aplicada pela fiscalização estadual.

Como visto, o Apelante almeja a reforma da sentença no que concerne à aplicação da multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, relativa à ausência de documentação fiscal idônea apta a acobertar a operação.

Analisando os autos, verifico, de plano, que restou incontroverso nos autos, conforme demonstrado pelo documento fiscal acostado e pelos contratos de arrendamento firmados, que o transporte da pá carregadeira de titularidade do Autor, ora Apelado, ocorreu exclusivamente entre imóveis rurais sob sua posse. Tal deslocamento, desprovido de qualquer intuito de mercância ou transferência de titularidade, não configura circulação econômica de mercadoria, razão pela qual se afasta, com propriedade, a incidência do ICMS exigido pela Fazenda Pública estadual.

Entretanto, no que se refere à penalidade imposta, verifica-se que, diversamente do sustentado pelo Apelante, houve efetivo descumprimento de obrigação acessória.

A legislação tributária vigente estabelece, de forma expressa, a exigência de que toda operação de transporte de bens seja acobertada por nota fiscal ou documento fiscal equivalente, contendo todas as informações exigidas pela legislação de regência.

A Lei Estadual n. 7.098/98, em seu art. 35-A, com redação dada pela Lei n. 7.364/00, dispõe que as mercadorias devem estar acompanhadas de documentos fiscais idôneos, considerando-se em situação fiscal irregular aquelas desacompanhadas de tais documentos ou acompanhadas de documentos inidôneos.

No presente caso, embora o contribuinte tenha apresentado uma "Declaração de Transporte de Bens por Não Contribuinte do ICMS", verifica-se que referido documento não se enquadra no conceito de documento fiscal hábil para acobertar a operação, nos termos exigidos pela norma estadual. Tal constatação encontra respaldo no auto de infração e no Termo de Apreensão e Depósito lavrado pela autoridade fazendária, que atestam a ausência de nota fiscal legítima a respaldar o transporte interestadual da máquina.

Nos termos do art. 952, § 1º, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, a apreensão de mercadoria transportada sem a devida documentação fiscal é medida legal e legítima, sendo a autuação decorrência direta do exercício regular do poder de polícia administrativa tributária.

Sobre a questão, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso apreciou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 e fixou a seguinte tese:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. [...] 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Assim sendo, a penalidade de 30% do valor da operação, aplicada ao caso, fundamenta-se no art. 47-E, III, “a”, da Lei estadual n. 7.098/98, a saber:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

Desse modo, a aplicação da penalidade pecuniária, fixada em 30% sobre o valor da operação, tem respaldo no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da mesma Lei Estadual n. 7.098/98, revelando-se proporcional e juridicamente adequada diante da infração apurada.

Não se verifica, portanto, qualquer vício ou desvio no procedimento administrativo que culminou na sanção aplicada, tampouco se configura violação aos princípios da razoabilidade ou da legalidade. Importa ressaltar que o conhecimento da legislação tributária é exigência geral e objetiva do contribuinte, sendo a invocação de suposta boa-fé insuficiente para afastar a configuração da infração, quando comprovada a ausência de documento fiscal exigido.

Dessa forma, não se constata qualquer desacerto na conclusão que manteve a penalidade administrativa pela infração à obrigação acessória, sendo, pois, impertinente o pedido de reforma.

Nessas condições, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido em sua integralidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Arthur Pinheiro Barreto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arthur Pinheiro Barreto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo. A sentença anulou apenas o crédito de ICMS originado do TAD nº 1155859-5, mantendo, no entanto, a multa por descumprimento de obrigação acessória. O apelante recorre, alegando erro do servidor da SEFAZ-MT e argumentando que a multa aplicada possui caráter confiscatório.

1. Da Não Incidência de ICMS

Primeiramente, é incontroverso que a operação realizada, qual seja, o transporte de um bem do ativo imobilizado entre duas propriedades sob a mesma titularidade, não está sujeita à incidência de ICMS. O ICMS somente incide sobre operações que envolvam circulação de mercadorias, o que não ocorre no caso presente, visto que não há transferência de titularidade entre as partes.

Essa questão já foi provavelmente dirimida na via administrativa, uma vez que o documento de arrecadação juntado pelo apelante não faz menção ao imposto, mas apenas à penalidade acessória, o que corrobora o entendimento de que não há débito de ICMS.

2. Da Alegação de Erro do Servidor da SEFAZ

O apelante sustenta que procurou orientação na SEFAZ-MT em Poconé/MT, onde foi atendido pelo servidor Manoel Benedito da Silva Luz, que o orientou a preencher a "Declaração de Transporte de Bens por Não Contribuinte do ICMS", informando que não ocorreria incidência do ICMS na situação específica. Alega que, seguindo essa orientação oficial, houve contradição interna nas ações do Estado quando o maquinário foi posteriormente apreendido.

Contudo, conforme dispõe o artigo 136 do Código Tributário Nacional:

Art. 136.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Dessa forma, a responsabilidade por infrações tributárias independe da boa-fé do contribuinte ou de eventual erro de orientação administrativa. O entendimento desta Câmara é de que as multas por obrigações acessórias são devidas, ainda que tenham decorrido de erro alegado, podendo o apelante, se for o caso, acionar regressivamente o servidor causador do dano.

3. Da Incoerência da Autuação Fiscal e Base de Cálculo da Multa

Passando à análise da autuação fiscal, observa-se que o fisco utilizou a base de cálculo de R$ 375.000,00, correspondente ao valor de aquisição de um bem novo. Analisando detidamente o TAD 1155859-5, verifica-se que a autuação foi lavrada às 14h36 do dia 24/05/2022, com base no valor de R$ 375.000,00. Ocorre que, no mesmo dia 24/05/2022, às 16h05, o apelante apresentou uma nota fiscal com o valor do bem já utilizado (R$ 270.000,00), que refletia o valor do bem como ativo imobilizado.

Mesmo que a nota fiscal tenha sido emitida após a autuação, é fato incontroverso que o bem já integrava o ativo imobilizado do contribuinte e, portanto, seu valor de mercado não era mais o valor de um bem novo. A base de cálculo da multa foi, portanto, equivocada, pois desconsiderou a depreciação econômica do bem e aplicou o valor de aquisição do bem novo, contrariando o critério legal de incidência sobre o valor real da operação. Assim, a multa deveria ter sido calculada sobre o valor correto de R$ 270.000,00.

4. Da Aplicação do Redutor de 50% da Multa

Em relação ao valor da multa, o artigo 47-E, III, "a", da Lei Estadual nº 7.098/98 estabelece que a multa por infração relativa ao transporte de mercadoria sem documentação fiscal idônea é de 30% sobre o valor da operação.

Contudo, o § 3º desse mesmo artigo prevê expressamente:

Art. 47-E, § 3º
- Quando as infrações se referirem a operações e/ou prestações não sujeitas ao imposto, serão aplicadas com a redução de 50% (cinquenta por cento) as multas previstas nas alíneas: I - a (...) do inciso III.

Dado que, no caso em questão, a operação não é tributada pelo ICMS, é obrigatória a aplicação da redução de 50% sobre a multa, sem margem de interpretação extensiva ou discricionariedade por parte da autoridade administrativa ou judiciária. Esta redução não foi aplicada pelo fisco estadual.

Portanto, a multa, que inicialmente foi calculada em 30% sobre o valor de R$ 375.000,00, deve ser recalculada considerando a base de R$ 270.000,00 e com a aplicação do redutor de 50%, resultando em uma multa de 15% sobre esse valor. Isso implica em uma penalidade de R$ 40.500,00, que está em conformidade com a legislação estadual e com o princípio da legalidade.

5. Do Tema 487 do STF

O apelante também faz referência ao Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, que discute o caráter confiscatório das multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória. O STF tem discutido a possibilidade de a multa por descumprimento de dever instrumental ser superior a 20% do valor do tributo devido, sem configurar caráter confiscatório.

No caso em análise, a multa de 30% aplicada pela autoridade fiscal, considerando a base de cálculo equivocada, é excessiva. No entanto, ao considerar o valor correto da base de cálculo (R$ 270.000,00) e aplicar a redução legal de 50%, a multa de 15% sobre o valor da operação (R$ 40.500,00) se ajusta aos limites estabelecidos pelo STF, de modo a não configurar caráter confiscatório.

Vale ressaltar que o julgamento do Tema 487 do STF ainda não foi finalizado, estando pendente de definição a tese sobre o limite percentual para a aplicação das multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória.

6. Do Cálculo Correto da Multa

Assim, considerando o valor da operação de R$ 270.000,00, a aplicação do percentual de 15% (após a redução legal) resulta em uma multa de R$ 40.500,00. Este é o valor que reflete a exata aplicação da legislação tributária vigente, com observância ao princípio da legalidade estrita, e deve prevalecer.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia, voto por dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

Reformar parcialmente a sentença
, adequando o valor da multa às disposições do art. 47-E da Lei nº 7.098/98, de forma que a base de cálculo da multa seja de R$ 270.000,00, e o percentual aplicável seja de 15%, resultando em um valor final de R$ 40.500,00.

Reconhecer a sucumbência recíproca
, determinando que cada parte arque com 50% das custas processuais, e compensando-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Após ouvir atentamente o voto da 1ª Vogal,

retifico parcialmente o voto anteriormente proferido para acompanhar integralmente a compreensão lançada pela eminente Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, por comungar do mesmo entendimento no tocante à necessidade de adequação da penalidade imposta, observando estritamente os limites legais e os elementos concretos constantes nos autos.

Assim, embora tenha ocorrido infração à obrigação acessória — uma vez que o transporte do bem foi realizado sem a devida documentação fiscal idônea, conforme exigido pelo art. 35-A da Lei Estadual n.º 7.098/98 e pelo art. 952, §1º, do RICMS/MT —, a penalidade originariamente imposta pelo fisco estadual, correspondente a 30% sobre o valor de R$ 375.000,00, revela-se inadequada em virtude de dois fundamentos: a base de cálculo desajustada e a ausência de aplicação da redução prevista na própria legislação de regência.

Com efeito, a análise do conjunto probatório demonstra que o valor de mercado do bem à época da
autuação era
de R$ 270.000,00, conforme nota fiscal apresentada ainda no mesmo dia da lavratura do auto, embora posteriormente ao momento da apreensão. Trata-se de maquinário integrante do ativo imobilizado do contribuinte, já depreciado, o que afasta a validade da adoção do valor de aquisição de bem novo como base de cálculo da penalidade.

Assim, impõe-se a retificação da base de cálculo para R$ 270.000,00, em consonância com a realidade fática comprovada.

Além disso, o art. 47-E, §3º, da Lei Estadual n.º 7.098/98 expressamente determina a aplicação de redutor de 50% sobre as multas previstas no inciso III, alínea “a”, do mesmo dispositivo legal, quando a infração se referir a operação não sujeita ao ICMS — hipótese verificada nos autos, pois a movimentação do bem se deu entre propriedades sob a mesma titularidade, sem transferência de domínio, e, portanto, sem fato gerador do imposto.

Logo, a aplicação combinada do redutor legal de 50% sobre a alíquota de 30% originalmente prevista, e a adoção da base de cálculo correta de R$ 270.000,00, resultam no valor final da penalidade fixado em R$ 40.500,00, que se revela juridicamente adequado e proporcional, afastando a alegação de caráter confiscatório, em conformidade com os parâmetros em construção pelo STF no Tema 487.

Por fim, diante da reforma parcial da sentença e da procedência mista da pretensão autoral, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §14, do CPC, com divisão igualitária das custas processuais e compensação dos honorários advocatícios entre as partes.

Diante de todo o exposto,
RETIFICO
o voto lançado anteriormente, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com os seguintes efeitos:

(1) Reformar parcialmente a sentença, fixando a penalidade pecuniária no valor de R$ 40.500,00, correspondente a 15% sobre a base de R$ 270.000,00, nos termos do art. 47-E, §3º, da Lei Estadual n.º 7.098/98;

(2) Reconhecer a sucumbência recíproca, com repartição igualitária das custas processuais e compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto de Vossas Excelências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025